Tribunal: TJSP
Processo: 2261389-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que deixou de analisar petição – Típicas matérias de defesa do devedor que devem ser arguidas em embargos à execução, não constituindo questões de ordem pública passíveis de serem apresentadas em impugnação esparsa – Artigo 917, do CPC – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261389-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
ISOFIBRAS ISOLAMENTOS TERMICOS E ACUSTICOS ESPECIAIS LTDA, é
agravado LA ROCHA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261389-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27929
AGR. INSTR.:
2261389-70.2020.8.26.0000
COMARCA:
DIADEMA (4a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ISOFIBRAS ISOLAMENTOS TÉRMICOS E ACÚSTICOS ESPECIAIS LTDA
AGDO.:
LA ROCHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS E MINERAIS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão agravada
que deixou de analisar petição – Típicas matérias de defesa do
devedor que devem ser arguidas em embargos à execução, não
constituindo questões de ordem pública passíveis de serem
apresentadas em impugnação esparsa
Artigo 917, do CPC

Decisão mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 466 que, em execução de título extrajudicial, deixou de analisar
petição do executado.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão. Afirma que a
petição apresentada deveria ter sido apreciada, visto que apresenta questões de ordem
pública.
Deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal,
contraminuta às fls. 154/161, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. 1. Não se conhece da manifestação de fls. 277/287, diante
da intempestividade/ inadequação da via eleita. 2. Em termos de
prosseguimento, deverá a parte ativa comprovar o recolhimento
da diligência do oficial de justiça, visando à avaliação do imóvel
penhorado. 3. Após, expeça-se o respectivo mandado. 4. Nada
sobrevindo, ao arquivo. Intime-se.
No caso em tela, as matérias de defesa arguidas pelo devedor
são aquelas que constam no artigo 917 do CPC, devendo ser expostas em embargos à
execução e não em impugnação esparsa.
A propósito, o executado já apresentou embargos, cujo mérito
não foi analisado em razão do não recolhimento das custas.
Merece, portanto, a decisão agravada ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261389-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravante fica desde já advertido que eventuais embargos de
declaração fora das hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no artigo 1.026,
§2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Spencer Almeida Ferreira
Relator